Tribunal: TJDFT
Processo: 0719273-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0719273-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURICIO RODRIGUES LIBARDI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, ITAU UNIBANCO S.A., BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MAURICIO RODRIGUES LIBARDI contra decisão (ID 193349550) da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos do procedimento de repactuação de dívidas ajuizado em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, ITAU UNIBANCO S.A. e BANCO PAN S.A, indeferiu a tutela e urgência pela qual o recorrente pediu a autorização de depósito em juízo de 35% de sua renda líquida mensal para a suspensão da exigibilidade dos demais valores devidos, bem como a abstenção de inclusão em cadastro de restrição de crédito. Em suas razões (ID 59009625), alega que: 1) os descontos realizados em sua renda não resguardam o mínimo existencial; 2) não lhe resta nenhum valor para sua sobrevivência; 3) os encargos financeiros o autor correspondem a mais de 744% de sua renda líquida; 4) a jurisprudência permite a limitação das cobranças no patamar de 30% da renda líquida da pessoa em situação de superendividamento. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para limitar o adimplemento das mencionadas dívidas apenas no patamar de 35% de sua renda líquida. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Preparo recolhido (ID 59009632). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para a antecipação parcial da tutela. 1. Empréstimos consignados em folha de pagamento O contrato de mútuo envolve o empréstimo de coisas fungíveis, nos termos do art. 586 do Código Civil (CC). O mutuário é obrigado a restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade. O ordenamento jurídico permite que as parcelas dos empréstimos sejam descontadas diretamente no contracheque do mutuário. Diante de menores riscos de inadimplência, as instituições mutuantes oferecem melhores condições e juros mais baixos. Todavia, foi estabelecido um limite ao comprometimento da renda por tais empréstimos. O propósito normativo foi evitar que a facilitação do crédito conduzisse a impossibilidade do devedor sustentar a si e a sua família para preservar sua dignidade. No que concerne a empréstimos consignados de servidores públicos federais, incide o artigo 2a da Lei 14.509/2022: “Art. 2o Os servidores públicos federais regidos pela Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, poderão autorizar a consignação em folha de pagamento em favor de terceiros, a critério da Administração e com reposição de custos, na forma definida em regulamento. Parágrafo único. O total de consignações facultativas de que trata o caput deste artigo não excederá a 45% (quarenta e cinco por cento) da remuneração mensal, observado que: I - 5% (cinco por cento) serão reservados exclusivamente para a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou para a utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito; e II - (VETADO). II - 5% (cinco por cento) serão reservados exclusivamente para a amortização de despesas contraídas por meio de cartão consignado de benefício ou para a utilização com a finalidade de saque por meio de cartão consignado de benefício.” Desse modo, a limitação dos descontos referentes aos empréstimos consignados deve incidir sobre 35% da remuneração bruta do servidor, após deduzidos os descontos obrigatórios. Na hipótese, de acordo com o contracheque apresentado (ID 191878844), no mês de junho de 2023 o agravante auferiu o valor bruto R$ 21.983,15 a título de remuneração da Agência Nacional de Transportes Aquaviários. Deduzidos os descontos obrigatórios (R$ 7.190,61), a margem consignável equivale a R$ 5.177,39. Os 3 empréstimos consignados efetuados pelo Banco do Brasil somam a quantia de R$ 7.005,84. Ou seja: há ilegalidade, há desconto em folha que ultrapassa a margem consignável. A decisão deve ser reformada para limitar os descontos efetuados no contracheque a 35% da remuneração bruta do servidor, após deduzidos os descontos obrigatórios. 2. Empréstimos em conta corrente Nos contratos de empréstimos comuns, a lei não estabeleceu limites percentuais e permite que as parcelas sejam descontadas na conta corrente, sobre o salário, por autorização revogável do mutuário, a fim de prestigiar a autonomia da vontade dos contratantes. O Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1085), fixou a tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. Embora para empréstimos comuns não haja limitação legal, incidem os princípios da Nova Teoria Contratual, com destaque para a boa-fé objetiva e função social do contrato. Nos empréstimos em dinheiro, pontue-se o dever de cuidado que se relaciona ao conceito de crédito responsável. Como consequência, há que se preservar a dignidade da pessoa humana com garantia de mínimo existencial: conjunto de direitos que assegurem ao ser humano a possibilidade de arcar com os custos básicos para sua sobrevivência (alimentação, saúde, educação, transportes e outras necessidades essenciais). O crédito responsável é a concessão de empréstimo em contexto de informações claras, completas e adequadas sobre todas as características e riscos do contrato. A noção de crédito responsável decorre do princípio da boa-fé objetiva e de seus consectários relacionados à lealdade e transparência, ao dever de informar, ao dever de cuidado e, até mesmo, ao dever de aconselhamento ao consumidor. Nesse sentido, a Lei 14.181/2021 possui, entre outros propósitos, o de proteger as pessoas que se encontram em situação de superendividamento. A norma acrescentou ao Código de Defesa do Consumidor (CDC) direitos básicos concernentes à garantia de práticas de crédito responsável e a preservação do mínimo existencial na repactuação de dívidas e a concessão de crédito (art. 6o, XI e XII). Os contratos que impedem uma das partes de prover suas necessidades básicas violam sua função social, até porque terceiros que dependem economicamente do devedor são afetados. Em situações nas quais o contratante, completamente endividado, contrai novos empréstimos a fim de manter sua subsistência, há esvaziamento da autonomia da vontade. A motivação não é contratar, mas a premente necessidade de satisfazer suas necessidades básicas. De outro lado, o banco que continua a conceder novos empréstimos ao consumidor que, claramente, perdeu o controle financeiro age em desacordo com a boa-fé objetiva e cláusula constitucional da dignidade da pessoa humana. No caso, não há extrato atualizado das contas correntes do agravante. Em fevereiro de 2023 foram debitadas 5 parcelas de empréstimos diretamente da conta corrente do agravante, que somaram R$ 4.070,86, além de R$ 12.738,62 a título de juros, bem como R$ 5.627,15 a título de financiamento imobiliário (ID 191881350). Assim, é cabível a limitação dos descontos a um patamar que permita a manutenção do mínimo existencial. Todavia, não há como estabelecer o limite global de 35% sobre o montante de todos os empréstimos. Os contratos têm natureza distinta. Registre-se julgado deste Tribunal de Justiça nesse sentido: "APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. CRÉDITO BANCÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A 30% DO VALOR DA REMUNERAÇÃO. PATRIMÔNIO MÍNIMO. DESMEMBRAMENTO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. LIMITAÇÃO DEVIDA. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DO VALOR DA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. POSSIBILIDADE. DANO MORAL E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRÁTICA DE ATO ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 3. No caso de empréstimos concedidos com a previsão de pagamento por meio de desconto em conta-corrente não deve ser aplicada, em regra, a limitação de 30% (trinta por cento) dos respectivos valores determinada prevista na Lei Complementar local no 840/2011 ou na Lei no 10.486/2002. 4. A despeito dessa peculiaridade, vista a questão sob outro ângulo, não pode ser admitida a apropriação de dinheiro depositado em conta bancária para o adimplemento de obrigação vencida, pois essa hipótese engendraria situação de autotutela não permitida, além de clara violação à norma prevista no art. 833, inc. IV, do CPC. 4.1. Por se tratar de um fim em si mesmo, a normatividade do princípio da dignidade humana deve impedir que o ser humano seja tratado como mero instrumento para o alcance de uma finalidade. 5. Assim, a recorrente não pode ser privada dos meios para prover a subsistência do seu núcleo familiar, ainda que tenha contratado voluntariamente todos os empréstimos, devendo haver a reforma da sentença para que sejam limitados os descontos facultativos em questão, efetuados por meio de consignação em pagamento e diretamente em conta bancária, ao máximo de 30% (trinta por cento) do valor da remuneração bruta recebida pela recorrente. (...) 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1785938, 07442625320228070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no DJE: 4/12/2023.)” - grifou-se. Em face do exposto, é necessária a limitação dos descontos realizados diretamente na conta corrente do autor em 35% dos seus rendimentos brutos, considerada a inexistência de descontos compulsórios. DEFIRO EM PARTE a tutela antecipada recursal para: 1) limitar as parcelas descontada em folha ao percentual de 35% dos rendimentos do autor, após deduzidos os descontos compulsórios e 2) limitar as parcelas debitadas em conta corrente ao percentual de 35% dos rendimentos, após deduzidos os descontos compulsórios. Nos termos do artigo 537 do CPC, arbitro multa de R$ 500,00 por dia de descumprimento, limitado, por ora, a R$ 50.000,00, sem prejuízo da alteração do valor ou de eventual caracterização de crime de desobediência. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de maio de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator